Tribunal: STJ
Processo: 1524117-73.2023.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984976 - SP (2025
/0249391-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: EVERTON VINICIUS CANDIDO DOURADO
ADVOGADO
: DANILO FERNANDES MARQUES - SP405834
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. A interposição de recurso especial e embargos de declaração contra a
mesma decisão caracteriza preclusão consumativa e violação do princípio da
unirrecorribilidade, inviabilizando o exame do recurso especial.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/12/2025
17/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53261485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:59:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 7e25ba43-2288-44a5-b82c-75dc672e8535

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984976 - SP (2025
/0249391-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: EVERTON VINICIUS CANDIDO DOURADO
ADVOGADO
: DANILO FERNANDES MARQUES - SP405834
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. A interposição de recurso especial e embargos de declaração contra a
mesma decisão caracteriza preclusão consumativa e violação do princípio da
unirrecorribilidade, inviabilizando o exame do recurso especial.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EVERTON VINICIUS
CANDIDO DOURADO ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 390):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E POSTERIOR INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO ESPECIAL CONTRA A MESMA DECISÃO NA PENDÊNCIA DO
JULGAMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A interposição de recurso especial e embargos de declaração pela mesma
parte contra a mesma decisão caracteriza preclusão consumativa, inviabilizando o
exame do recurso especial, ainda que os recursos tenham sido interpostos por
advogados distintos (AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.914.694/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
15/8/2025)
Documento eletrônico VDA52347095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 18:03:15
Código de Controle do Documento: e6d15961-e0bd-44d0-9969-e634c957189c

2. Agravo regimental improvido.
Sustenta a parte embargante que a decisão embargada, encontra-se
contraditória, pois em sentido contrário da jurisprudência da terceira seção, inclusive os
(fl. 397).
acórdãos indicados na decisão ora embargada
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a legislação de regência
e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado que contra
uma mesma decisão, a parte recorrente apresentou embargos de declaração; e,
.
posteriormente, recurso especial Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do
segundo recurso, no caso, do recurso especial, tendo em vista a preclusão consumativa,
(fl. 391).
bem como o princípio da unicidade recursal
O acórdão da Terceira Seção, referido pelo embargante – Rcl n. 40.302/DF,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
23/9/2020,
, não se amolda ao presente caso, uma vez que
28/9/2020 –
cuidou a hipótese de
embargos de declaração opostos à decisão da origem que inadmitiu o recurso
,
(fl. 298
especial e não de embargos de declaração opostos ao acórdão da apelação
/300).
Consta dos autos que o recurso especial do agravante foi interposto em
(fl. 290), portanto, posteriormente à oposição dos embargos de declaração ao
6/2/2025
acórdão da apelação
e antes do seu respectivo julgamento, que se deu em
(18/12/2024)
(disponibilizado em
fl. 307).
21/2/2025
25/2/2025,
Documento eletrônico VDA52347095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 18:03:15
Código de Controle do Documento: e6d15961-e0bd-44d0-9969-e634c957189c

Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso, no caso, do
recurso especial, tendo em vista a preclusão consumativa, bem como o princípio da
unicidade recursal, nos exatos termos já apresentados.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA52347095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 18:03:15
Código de Controle do Documento: e6d15961-e0bd-44d0-9969-e634c957189c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.984.976 / SP
Número Registro: 2025/0249391-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15241177320238260228 22377932023
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVERTON VINICIUS CANDIDO DOURADO
ADVOGADO : DANILO FERNANDES MARQUES - SP405834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO MEDIANTE
SEQÜESTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EVERTON VINICIUS CANDIDO DOURADO
ADVOGADO
: DANILO FERNANDES MARQUES - SP405834
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53242271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:48
Código de Controle do Documento: d9a61528-14bf-48c0-9c4f-903623ebc046

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:48
Código de Controle do Documento: d9a61528-14bf-48c0-9c4f-903623ebc046